Tribunal: TJMT
Processo: 1024223-16.2020.8.11.0002
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-27
Data de publicação: 2021-06-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1024223-16.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ELHO VIEIRA DE ANDRADE - CPF: 945.853.856-49 (RECORRENTE), CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES - CPF: 496.946.001-97 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (RECORRIDO), GIZA HELENA COELHO - CPF: 147.349.028-60 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E, POR MAIORIA, NEGOU-LHE PROVIMENTO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – CESSÃO DE CRÉDITO – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA APENAS PARA DECLARAR A INEXISTÊNCIA DO DÉBITO – RECONHECIMENTO DE PRESCRIÇÃO QUANTO AO DANO MORAL – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – PLEITO DE INCLUSÃO DE DANO MORAL – COMPROVAÇÃO DA CESSÃO E ORIGEM DO DÉBITO – JUNTADA DE TERMO DE CESSÃO PÚBLICO ESPECÍFICO EM CONTESTAÇÃO – DESNECESSIDADE DE JUNTADA DE CONTRATO - PROIBIÇÃO DA
REFORMATIO IN PEJUS
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Restando comprovadas a cessão de crédito e a origem da dívida cedida, mediante a juntada de termo público específico de cessão de crédito que vincula o consumidor à dívida, a inscrição efetuada em órgão de proteção ao crédito é devida.

Não configuram ato ilícito os praticados no exercício regular de direito, nos termos do artigo 188, I, do Código Civil, ainda mais quando comprovada a notificação.

Diante da prova da cessão de crédito e da origem da dívida, seria imperiosa a improcedência da pretensão. Porém, considerando que somente a parte promovente interpôs recurso visando à inclusão de indenização por dano moral, de rigor a aplicação do princípio da “reformatio in pejus”, o qual proíbe a revisão do “decisum” para piorar a situação da parte Recorrente.

Manutenção da sentença ante a aplicabilidade do princípio da “reformatio in pejus”.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial para declarar a inexistência do débito inscrito, ante a ausência de prova da contratação, mas reconheceu a prescrição da pretensão de dano moral ao argumento de que a inscrição ocorreu em 12/04/2016 e a propositura da ação ocorreu somente em 10/09/2020, de modo que implementada a prescrição de 03 (três) anos, conforme dispositivo que cito:

Assim sendo, de ofício, opino pela prescrição da pretensão indenizatória por danos morais e, no mérito, com fulcro no art. 487, I, do Código de Processo Civil, opino pelo julgamento
PARCIALMENTE PROCEDENTE
da reclamação, apenas para DECLARAR a inexigibilidade do débito debatido neste auto, devendo a Reclamada promover a baixa definitiva do apontamento restritivo no prazo de 05 dias úteis, contados a partir da presente data.

Ademais, opino pela improcedência do pedido de condenação da parte Autora em litigância de má-fé, pois entendo que a atitude da mesma não se enquadra em qualquer das hipóteses do art. 80, do Código de Processo Civil, razão pela qual é descabida a sua condenação.

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença visando à condenação da parte promovida ao pagamento de indenização por dano moral ao argumento que não ocorreu a prescrição de 05 anos prevista no CDC, posto que se trata de relação consumerista.

Afirmou que caracterizado o ato ilícito da promovida em inscrever indevidamente seu nome nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito, posto que não houve a comprovação da contratação.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença com o afastamento da prescrição para que a promovida seja condenada ao pagamento de indenização por danos morais.

Houve apresentação de contrarrazões, com pedido de desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Inicialmente, esclareço que somente a parte promovente, ora recorrente, interpôs recurso visando à inclusão de indenização por dano moral ao argumento de inocorrência da prescrição no presente caso, posto que deve ser aplicado o prazo de 05 anos nos termos do Código de Defesa do Consumidor.

A despeito da tese recursal de afastamento da prescrição, esta magistrada entende que em contestação houve a comprovação da cessão de crédito e a origem da dívida, mediante a juntada de termo de cessão de crédito público específico que comprova que o Banco Santander Brasil S/A cedeu créditos à parte Recorrida, no qual consta a vinculação do consumidor, CPF, o número do contrato e valor da dívida cedida.

Em que pesem as alegações da parte Recorrente, entendo que o recurso deve ser desprovido, porquanto devidamente demonstrada a contratação, a cessão de crédito e a origem da dívida inscrita, não havendo ato ilícito.

Assim, verifico que os documentos juntados comprovam a cessão de crédito e a origem da dívida. Dessa forma, verifico que a inscrição do nome da parte Recorrente nos órgãos de proteção fora realizada de forma devida, no exercício regular de direito, ante a comprovação da contratação, cessão de crédito e do inadimplemento, de modo que a improcedência seria medida de rigor.

Todavia, considerando que somente a parte promovente interpôs recurso, de rigor a aplicação do princípio da
reformatio in pejus
, o qual proíbe a revisão do
decisum
para piorar a situação da parte Recorrente. Com efeito, no caso, prevalece a manutenção da sentença ante a aplicabilidade do princípio da
reformatio in pejus
.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença em razão do princípio da
reformatio in pejus.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

V O T O S V O G A I S

VOTO-VISTA

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Colendos Pares;

A
pós uma análise mais acurada de toda situação fática e jurídica que envolve o caso
concreto, com todas as vênias à
nobre Relator
a
, estou
abrindo divergência para
negar provimento a
o recurso interposto pel
a
consumidor
a
e manter a improcedência dos danos morais,
por fundamento diverso
.

Isso porque
, a despeito de
comprovada a cessão entre o
Banco Santander

e a empresa Recorrida, não há provas de que o crédito objeto da transação tenha sido legitimamente constituído.

Com efeito, a empresa Recorrida não
juntou

aos autos

o
contrato originário
das dívidas cobradas, documento de que certamente dispõe,
ou ao menos deveria dispor,
em razão da cessão de crédito. Tal omissão,
sem dúvidas, impede
a
verificação
da autenticidade da contratação
e fruição dos serviços bancários
pel
o
consumidor
,
o que se mostra
essencial ao caso dos autos, já que a tese da parte
Recorr
ente

é de que não realizou a operação original.

O
fato de existir um contrato de cessão entre a instituição financeira e a empresa
cedente
, não implica no reconhecimento automático de que as dívidas objeto de transação são legítimas, podendo, a título de exemplo, terem sido constituídas por um fraudador.

Os documentos juntados à contestação, desacompanhados do contrato originário e específico firmado entre a empresa cedente e
o
consumidor, não demonstram de forma irrefutável a existência e a legitimidade da dívida, de modo que nada esclarecem a respeito da controvérsia
.

Assim sendo, não logrando a empresa Recorrida em comprovar a regularidade do débito e, via de consequência que a inscrição estava calcada no inadimplemento de alguma obrigação pecuniária assumida
pel
a
Recorrente
, deve o débito discutid
o no feito ser declarado ilegal
,
conforme
reconhecido
na
origem
.

Por outro lado,
no que concerne ao pedido de arbitramento de danos morais, necessário ressaltar que
o juízo de origem
aplicou a prescrição trienal conforme
disposição do artigo 206, § 3º, V, do Código Civil
.

Não coaduno com o posicionamento do juízo de origem, pois, ao
caso aplica
-se
a teoria da
actio
nata
que dispõe que o início do termo da prescrição fluirá a partir do conhecimento inequívoco da lesão ou violação do seu direito nos casos em que envolvam ilícitos oriundos
de
responsabilidade extracontratual.

Desse modo inaplicável
o
dispos
to n
o artigo 206, § 3
.
º, V, do Código Civil, pois, considerando a data da emissão do extrato de negativação
(
08/09
/2020) e a data de distribuição da presente
actio

(
10/09
/2020)
não há transcurso de tempo suficiente para aplicação da prescrição trienal para reparação civil,
motivo pelo qual

AFASTO
a prejudicial de mérito.

Contudo, embora a
empresa Recorr
ida
não tenha se desincumbido de seu ônus probatório em comprovar a regularidade da anotação objurgada, não se vislumbra no feito a ocorrência da responsabilidade civil capaz de ensejar a reparação por danos morais.

Isso porque, analisando o histórico do extrato colacionado à defesa
(
ID 84414991
)
, é possível verificar a existência de
02 (duas)

inscriç
ões
preexistente
s
em nome d
o
consumidor efetuada
s

pela
s

empresa
s

TELEFÔNICA BRASIL S/A
e
BANCO BRADESCO S/A
, a respeito da
s
qua
is

não veio aos autos notícias da sua ilegalidade.

Importa consignar que o que se leva em consideração para fins da incidência da Súmula 385 do S
uperior Tribunal de Justiça
é a data da disponibilização da negativação indevida
.
Isso porque o dano moral surge a partir do momento em que a negativação indevida se torna públi
ca, causando abalo creditício ao
consumidor.

O apontamento objeto dos presentes autos
fora disponibilizado em 02/05/
2019
, consoante
extrato carreado
n
o
ID
84414992
, portanto, quando efetuada, já constava
m
o
utros
apontamento
s
em nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito
, vejamos:

Figura
1
: Inscrições preexistentes.

Figura
2
: Inscrição objurgada.

Destarte, é o caso de se aplicar a Súmula n.º 385 do Colendo Superior Tribunal de Justiça:
“da anotação irregular em
cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição”.

Como se vê, ainda que por fundamento diverso, a
improcedência do pedido

de
danos
mora
is
é medida que de rigor se impõe.

VOTO
, pois, por
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
.

Condeno
o
Recorrente
ELHO VIEIRA DE ANDRADE

ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da lei 9.099/95, fixo em 10% (dez pontos percentuais) sobre o valor da causa, ficando a exigibilidade do pagamento suspensa, enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-las, nos termos do artigo 98, § 3.º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO
–

2
.
ª VOGAL

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2021